Tribunal: TJDFT
Processo: 0718242-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS UTILIZADOS PARA PRÁTICA DE CRIME. COISA APREENDIDA EM SEDE CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de bens indicados pelo credor, por ser objeto de crime. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não se trata de pedido de penhora sobre bens que sejam frutos de crime, mas de bens particulares do agravado. Com isso, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de um notebook e dois celulares.
2. O recorrente requereu a penhora de um notebook e dois celulares apreendidos durante o inquérito policial que tramita na 1a vara criminal de Ceilândia que estão avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Nas contrarrazões ao apelo criminal, anexadas aos autos pelo próprio recorrente, o Ministério Público declara que os referidos bens foram utilizados para a prática de crime de estelionato e ainda interessam àquele processo.
4. A penhora de coisa apreendidas em sede criminal é matéria que foge da competência do juízo cível, nos termos do que estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, o qual prevê que as “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
5. Agravo de instrumento improvido.